Tribunal: TJSP
Processo: 1019003-09.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação monitória. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Réu que apresentou contestação em lugar de embargos monitórios. Art. 277, CPC. Instrumentalidade das formas. Ato válido. Ausência de prejuízo pelo recebimento da contestação como embargos monitórios. Os dois instrumentos atingem a finalidade de oposição à pretensão autoral. Mérito não combatido. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Ação monitória. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Réu que apresentou contestação em lugar de embargos monitórios. Art. 277, CPC. Instrumentalidade das formas. Ato válido. Ausência de prejuízo pelo recebimento da contestação como embargos monitórios. Os dois instrumentos atingem a finalidade de oposição à pretensão autoral. Mérito não combatido. Sentença mantida. Recurso desprovido.